Tribunal: TJSP
Processo: 1001442-16.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Preliminar. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Prejudicial repelida

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Ação objetivando o pagamento do

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Preliminar. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Prejudicial repelida

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Ação objetivando o pagamento do seguro contratado. Condução do veículo sob efeito de bebida alcoólica. Agravamento do risco configurado, notadamente ante as demais circunstâncias do acidente. Perda de controle do veículo e colisão com muro de concreto, seguido de capotamento. Circunstância que revela, de maneira inequívoca, ser a embriaguez motivo determinante do acidente. Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar influência de qualquer fator externo. Nexo de causalidade evidenciado. Cobertura securitária excluída. Sentença mantida. Recurso de apelação da concessionária requerida não provido, descabida majoração de honorários com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, eis que ausente contrarrazões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278500
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001442-16.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante ELAINE
CASSIA CORREA DE MACEDO NEGRELLI, é apelado TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-16.2019.8.26.0358 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1001442-16.2019.8.26.0358.
Comarca: Mirassol.
02a Vara Cível.
Processo no 1001442-16.2019.8.26.0358.
Prolator ( a ): Juiz Senivaldo Dos Reis Junior
Apelante ( s ): Elaine Cassia Correa de Macedo Negrelli
Apelado ( s ): Tokio Marine Seguradora S/A.
VOTO No 48.193/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VEÍCULO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Preliminar. Cerceamento de Defesa.
Inocorrência. Havendo elementos suficientes à resolução do feito,
o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a
produção de provas desnecessárias. Prejudicial repelida
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VEÍCULO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Ação objetivando o pagamento do
seguro contratado. Condução do veículo sob efeito de bebida
alcoólica. Agravamento do risco configurado, notadamente ante as
demais circunstâncias do acidente. Perda de controle do veículo e
colisão com muro de concreto, seguido de capotamento.
Circunstância que revela, de maneira inequívoca, ser a embriaguez
motivo determinante do acidente. Autor que não se desincumbiu
do ônus de demonstrar influência de qualquer fator externo. Nexo
de causalidade evidenciado. Cobertura securitária excluída.
Sentença mantida. Recurso de apelação da concessionária
requerida não provido, descabida majoração de honorários com
base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, eis
que ausente contrarrazões.
Vistos.
Cuida-se de ação cobrança de seguro
de veículo, proposta por ELAINE CASSIA CORREA DE MACEDO
NEGRELLI contra TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,
alegando a primeira nomeada ter firmado contrato de adesão com a
requerida; quando sua filha dirigia o veículo segurado, sofreu
acidente de trânsito, vindo a capotar algumas vezes com o automóvel,
resultando perda total do veículo. Afirma que requereu o pagamento
do seguro do veículo, o qual lhe foi negado. Postula com a presente a
condenação da seguradora no valor devido pela apólice contratada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-16.2019.8.26.0358 -Voto no
3
A respeitável sentença de folhas 199
usque 214, cujo relatório se adota, julgou a ação improcedente e
condenou a requerente no pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Inconformada, recorre a autora (folhas
217/229) pretendendo a reforma do julgado, alegando, em suma,
cerceamento de defesa eis que pretendia comprovar suas alegações
por meio de outras provas. No mais, aduz que a seguradora requerida
deve arcar com o pagamento do seguro solicitado. Afirma que não há
prova de que a embriaguez da condutora foi a causa do acidente
noticiado, afastando o argumento de agravamento de risco. Postula a
reforma do julgado.
Recurso bem processado, preparado
(folhas 230/231), sem contrarrazões, subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
Trata-se de ação de cobrança de
indenização securitária, objetivando autora o pagamento do seguro
contratado com a requerida em razão do acidente noticiado nos
autos, o qual acarretou perda total do veículo segurado.
A ação foi julgada improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-16.2019.8.26.0358 -Voto no
4
Pois bem.
Em que pesem as alegações da autora
recorrente, o entendimento adotado em primeiro grau merece ser
preservado.
De plano, a questão preliminar de
cerceamento de defesa deve ser rejeitada.
Não se verifica nulidade na
sentença recorrida, tendo ficado demonstrada a desnecessidade da
produção das provas requeridas pela ré apelante.
Na verdade, a solução da matéria
controvertida prescindia mesmo de dilação probatória. A leitura
atenta dos fatos afirmados na petição inicial e a análise da
documentação acostada aos autos bastavam à solução da lide.
Com efeito, o devido processo legal
foi observado em toda a sua concepção, resultando o julgamento no
estado de expressa previsão normativa, o que, por óbvio, homenageia
o princípio do contraditório.
No caso, nota-se que a demanda
versa sobre matéria para a qual as provas produzidas nos autos se
mostram suficientes à solução da controvérsia, em especial diante do
contexto contratual existente, sendo prescindível maior dilação
probatória, em especial, para produção de prova oral.
Assim,
rechaçada
a
questão
prejudicial, no mérito, melhor sorte não assiste a recorrente.
Na hipótese, ao contrário do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-16.2019.8.26.0358 -Voto no
5
aduzido pela apelante, os documentos juntados aos autos (folhas
27/39) comprovam o nexo de causalidade entre o estado em que a
filha da autora se encontrava no momento do acidente com o
resultado do infortúnio o qual levou a perda total do veículo
pertencente à requerente, o qual era dirigido por sua filha.
O acidente narrado nos autos, se deu
no momento em que a filha da autora conduzia o veículo segurado
quando, por motivos desconhecidos, veio a se chocar com muro de
concreto divisório de pistas na rodovia sentido Mirassol a qual
trafegava, causando a perda total do veículo segurado.
A seguradora requerida se negou ao
pagamento do capital segurado.
E no caso, com razão.
E isto porque, há previsão contratual
clara da exclusão do direito à indenização na hipótese em que o veículo
segurado estiver sendo conduzido por pessoa sob o efeito de álcool
(cláusula 20, item 3, “f”, fls. 168), valendo frisar que a circunstância
do veículo ter sido guiado pela filha da segurada não impede o
reconhecimento da exclusão de responsabilidade de indenizar, vez que
patente a assunção dos riscos pela segurada ao confiar a condução do
veículo a terceiro.
Neste sentido:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA
SECURITÁRIA.
Acidente
automobilístico. Filho do segurado que conduzia o veículo após
ter ingerido bebida alcóolica. Negativa de pagamento de
indenização com fundamento em cláusula excludente de
responsabilidade em caso de embriaguez. Comprovação de que a
alcoolemia foi a causa determinante do acidente. Colisão com
veículo
estacionado.
Agravamento
intencional
do
risco.
Inteligência do art. 768 do CC. Perda do direito à indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-16.2019.8.26.0358 -Voto no
6
securitária. Recurso desprovido.” (Relator: Milton Carvalho;
Comarca: Marília; Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 03/03/2016; Data de registro: 04/03/2016).
E mais, a própria filha da
requerente relata que havia chegado de uma festa às 2.30 da
manhã, antes da ocorrência do acidente.
De outra banda, o conjunto
probatório comprova o agravamento do risco, visto que no boletim
de ocorrência consta a concentração de álcool no sangue da
condutora (fls. 30 e 39).
Como se vê, existem nos autos
fortes elementos de prova que, aliados à própria dinâmica do
acidente, decorrente da perda do controle da direção em estrada de
rodagem, seguida de colisão contra muro de concreto divisório e
diversos capotamentos na pista, que dão conta de que a
concentração de álcool no sangue da condutora foi, por
consequência lógica, causa determinante do sinistro, evidenciando
o nexo de causalidade.
Em suma, todos esses fatos
autorizam a conclusão de que a motorista do veículo segurado agiu
de modo extremamente imprudente ao conduzir o veículo de sua
genitora em condições adversas e em estado de embriaguez,
restando configurado o agravamento do risco previsto na apólice
contratada, o que exclui a cobertura securitária, assinalando - se
que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar e
comprovar a existência de qualquer fator externo capaz de romper
o nexo de causalidade bem reconhecido.
Assim,
tem-se
ainda
como
demonstrada, também, a relação entre a concentração de álcool e o
acidente de trânsito, já que a causa determinante da colisão foi a
perda do controle do veículo, e está motivada pelo estado de
embriaguez do motorista, a acarretar, portanto, a perda do direito
à indenização contratada
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001442-16.2019.8.26.0358 -Voto no
7
Seguro
facultativo
-
Veículo
automotor Ação de cobrança de indenização - Demanda de
segurada em face de seguradora Sentença de improcedência -
Manutenção do julgado Cabimento Cerceamento de defesa
Inocorrência - Negativa de cobertura - Agravamento do risco por
parte da segurada, que perdeu o controle de direção em larga
avenida, colidiu e capotou, sem maiores explicações Exame clínico
realizado por médico responsável por seu atendimento no sentido
que se apresentava embriagada e sequer se lembrava do acidente
Ausência de outro elemento de convicção a excluir a embriaguez
como causa eficiente do sinistro - Dolo eventual ou culpa grave
Existência Inteligência do art. 768 do CC – Flagrante violação de
cláusula contratual excludente de cobertura. Apelo da autora
desprovido. (TJ/SP, Apelação no 1046272-16.2016.8.26.0506,
Relator: Des. Marcos Ramos; Órgão Julgador, 30a Câmara de
Direito Privado, julgado em 29/5/2019).(grifei).
Enfim, a respeitável sentença deu
solução adequada a lide, não merecendo, portanto, qualquer
alteração.
Em último, não há o que se falar em
aplicação do artigo 85, parágrafo 11o do atual Código de
Processo Civil, eis que ausente trabalho adicional ( contrarrazões).
Ante o exposto, afastada a questão
prejudicial, no mérito, nega-se provimento ao recurso de apelação,
sem majoração da verba honorária sucumbencial com base no
parágrafo 11 do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR